Tribunal: TJBA
Processo: 8009153-54.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009153-54.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN VIEIRA AGUIAR CHAHINE

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

APELADO: CARLA RIBEIRO ALVES SZAMEITAT

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR E AO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Vivian Vieira Aguiar Chahine contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Carla Ribeiro Alves Szameitat. A embargante alega omissões no julgado quanto à análise da insolvência do devedor à época da alienação do veículo, ao ônus da prova da má-fé da adquirente e à negativa de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a insolvência do devedor à época da alienação do bem, como requisito da fraude à execução; (ii) verificar se houve omissão quanto ao exame da distribuição do ônus probatório acerca da má-fé da terceira adquirente; (iii) definir se a negativa de produção de prova testemunhal enseja cerceamento de defesa não enfrentado pelo acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma expressa os argumentos relacionados à ausência de má-fé da adquirente, à inexistência de registro prévio da penhora e à anterioridade da alienação em relação à ação executiva, baseando-se nesses fundamentos para afastar a configuração da fraude à execução.

A decisão recorrida afasta de forma fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, ao considerar que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento e que a prova testemunhal requerida não teria aptidão para alterar a conclusão, conforme art. 370 do CPC.

A omissão apontada quanto à análise do requisito da insolvência do devedor não se verifica, pois o julgado reconheceu expressamente que a alienação do bem ocorreu antes da constrição judicial e até mesmo antes do ajuizamento da execução.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que encontre fundamento suficiente para decidir a controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado por inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo suficiente a sua oposição para esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 792, IV, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJBA, EDcl no proc. 0580020-78.2015.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl no proc. 0122837-06.2004.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
.8009153-54.2023.8.05.0274,
em que figuram como embargante VIVIAN VIEIRA AGUIAR CHAHINE e como embargado CARLA RIBEIRO ALVES SZAMEITAT.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200